Tribunal: TJES
Processo: 5027105-87.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027105-87.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: ANGELA DE MERICIA DE OLIVEIRA FERREIRA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PJE RECURSO INOMINADO Nº 5027105-87.2023.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDA: ANGELA DE MERICIA DE OLIVEIRA FERREIRA

SENTENÇA: DR. PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATORA: DRA.WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIÇO BANCÁRIO. ENCERRAMENTO DE CONTAS DE TITULARIDADE DA REQUERENTE. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS. RECONHECIMENTO DO DIREITO PRETENDIDO. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer movida por
ANGELA DE MERICIA DE OLIVEIRA FERREIRA
em face de
BANCO DO BRASIL SA.
Narra a autora que pretende encerrar definitivamente as contas de depósito sem movimentação ou inativas, contas de cartão pós-pago e pré-pagos, com a consequente rescisão de todos os contratos respectivos, desejando manter o relacionamento com o banco requerido somente através das contas: (i) conta corrente n. 70.365-6; (ii) poupança ouro n. 510.070.365-9, e; (iii) poupex n. 960.070.365-0. Aduz a requerente que, diante da ausência de movimentação das demais contas, deveria a requerida ter procedido o encerramento dessas, conforme previsto no ordenamento jurídico brasileiro, contudo, a requerida não procedeu ao encerramento e não justificou a não adoção da referida medida.

Diante do narrado, ajuizou a presente demanda com a pretensão de que a instituição financeira requerida seja condenada na obrigação de fazer consistente no encerramento das contas de depósito de titularidade da requerente que se encontrem inativas ou sem movimentação, o encerramento das contas de pagamento pré-pagas e pós-pagas, com a respectiva rescisão de todos os contratos, com exceção das contas que ainda movimenta e foram indicadas na peça exordial.

Ao ID. 31866990 a requerente apresentou aditamento à peça exordial, pugnando pela inclusão de outros vínculos que devem ser encerrados, além do pedido de correção de seus dados pessoais junto ao Banco requerido com a exclusão dos dados do passaporte, tendo em vista o cancelamento, e inclusão dos dados da carteira de identidade profissional. Na oportunidade ainda, formulou pedido de tutela de urgência a fim de que seja determinado que a parte requerida emita o plástico de cartão, exclusivamente com a função de débito, para movimentação das contas indicadas como ativas. O referido aditamento foi acolhido e o pedido de tutela de urgência concedido, ambos através da Decisão de ID. 31881727.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 38204448):

Diante do exposto, torno definitiva a tutela antecipada concedida e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido da inicial,
resolvendo o mérito a
teor da norma contida no art. 487, I, CPC, a fim de:

I)
DETERMINAR
que o BANCO DO BRASIL S.A. encerre todas as contas e serviços da autora, com exceção da
conta corrente nº 70.365-6, conta poupança ouro nº 510.070.365-9 e “
poupex
” nº 960.070.365-0, da agência 1609-8, com a consolidação de eventual saldo na referida conta corrente, bem como apresente a listagem de eventuais pendências financeiras para quitação, com a posterior juntada de comprovante nos autos dos encerramentos de forma discriminada, tudo no prazo de 30 dias úteis, contados da intimação, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00, até o limite de R$ 10.000,00; salientando que eventual pendência financeira não obstará o encerramento da conta/cancelamento do serviço;

II)
DETERMINAR
que o BANCO DO BRASIL S.A. coloque à disposição da consumidora por meio digital ou de forma física, toda a documentação relativa aos seus contratos, abrangendo serviços de crédito, cartões pós e pré-pagos, contas bancárias etc., com concomitante informação do juízo e juntada nos autos da listagem da documentação disponibilizada, tudo no prazo de 30 dias úteis, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00, até o limite de R$ 10.000,00;

III)
DETERMINAR
que o BANCO DO BRASIL S.A. atualize os dados cadastrais da autora no contrato remanescente e que seja excluída eventual menção ao passaporte extraviado FU560728, no prazo de 30 dias úteis, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00, até o limite de R$ 2.000,00, ressalvada a eventual necessidade de a autora fornecer dados atualizados ou documentação adicional, que deverá ser comunicada pela ré ao juízo no prazo de 10 dias úteis, sob pena de preclusão, para verificação da necessidade de eventual dilação de prazo.

As astreintes estabelecidas para o cumprimento das obrigações de fazer e seus respectivos limites são autônomos entre si.
Condenação em custas e honorários advocatícios dispensada na
forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, motivo pelo qual deixo de apreciar eventual pedido de benefícios de justiça gratuita. Transitando em julgado e nada sendo requerido, certifique-se, arquive-se
.
”

Irresignada, a instituição financeira requerida apresentou Recurso Inominado (ID. 39259546), sustentando que a Sentença proferida pelo Juízo
a quo
não observou de forma correta os fatos e fundamentos demonstrados no decorrer dos autos, fixando a condenação da recorrente em cumprimento de obrigação de fazer que já se encontra cumprida, somando-se ainda o fato de que as medidas pleiteadas na presente demanda poderiam ser solucionadas de forma extrajudicial diretamente na agência bancária, não havendo a prática de nenhuma conduta ilícita por parte da recorrente, que somente agiu ante o exercício regular de seu direito. Aduz ainda que as astreintes fixadas em Sentença configuram o enriquecimento ilícito da recorrida.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido IDs. 8627159 e 8627160.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

No caso dos autos, sustenta o recorrente que a todo momento agiu sob a ótica do exercício regular de seu direito, de forma que não restou caracterizado em nenhum momento a prática de qualquer conduta ilícita por parte da instituição financeira recorrente, haja vista que as pretensões autorais poderiam ter sido solucionadas de forma extrajudicial, bastando apenas o encaminhamento de solicitação formal em uma das agências da recorrente.

Ocorre que, apesar da referida informação de que a recorrida não tentou solucionar de forma extrajudicial a referida pretensão, tal fato não é suficiente para o julgamento improcedente da presente demanda, tendo em vista que a ausência de tentativa extrajudicial para resolução do impasse não se trata de situação impeditiva para o ajuizamento da presente demanda em face da recorrida. Sobre a referida situação, observa-se o seguinte entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. ESGOTAMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS. DESNECESSIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. DESCONTOS INDEVIDOS. CONTRATAÇÃO FRADULENTA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. SENTENÇA REFORMADA.
- Desnecessário o esgotamento da via administrativa para pleitear o direito supostamente violado ou ameaçado de violação perante o poder judiciário, considerando o direito fundamental do acesso à justiça, previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

- Deve ser reconhecida a invalidade do contrato de empréstimo consignado quando existirem indicativos de que este tenha sido celebrado mediante fraude.
- A contratação mediante fraude não exclui a responsabilidade da requerida, aplicando-se à hipótese a Teoria do Risco da Atividade, prevista nos artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor e 927 do Código Civil, segundo a qual quem tira proveito da atividade econômica desenvolvida deve arcar com eventuais prejuízos dela advindos.
- Os descontos indevidos efetuados no benefício previdenciário do autor devem ser restituídos em dobro e, por obstar o uso da verba de natureza alimentar, ensejam dano moral indenizável.
- A fixação do "quantum" indenizatório a título de danos morais deve se pautar pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observados o caráter pedagógico, punitivo e reparatório da indenização.
- Por se tratar de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora devem incidir desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ). (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.114147-6/002, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/06/2024, publicação da súmula em 13/06/2024). Grifo nosso.

Dessa forma, não há o que se falar em improcedência da demanda ou extinção sem resolução do mérito somente em razão de a recorrida não ter buscado a resolução da questão por meio das vias administrativas cabíveis.

No que se refere ao argumento recursal referente ao não cabimento de indenização, vejo que a ação não possui tal objeto e, por isso, deixo de apreciar essa tese recursal.

Por fim, no que concerne às astreintes fixadas em sentença, tem-se que também se encontram de acordo com o ordenamento jurídico, tendo em vista que foram fixadas em patamar razoável de acordo com o caso concreto. Não há o que se falar ainda na impossibilidade da fixação das astreintes tendo em vista o cumprimento da obrigação antes da sentença, haja vista que, no caso em tela, não foram todas as obrigações cumpridas em momento anterior à sentença, o que justifica a aplicação da respectiva multa em caso de não cumprimento da condenação fixada no pronunciamento.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela requerente e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. Sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)